Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750047-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: PEDRO LUCAS MORATO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) n.o 0714033-24.2020.8.07.0020 movida por PEDRO LUCAS MORATO DE LIMA, deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que forneça, no prazo de 03 (três) dias, os medicamentos que compõem o regime PCV (procarbazina, lomustina e vincristina), na quantidade e no período indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais (ID 21579347), defende a legitimidade de sua conduta de não custear o tratamento, sob o argumento de os medicamentos solicitados não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (Resolução Normativa no 428), bem como inexistir previsão contratual para seu custeio. Registra não ser abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura oferecida. Alega, ainda, a ausência de registro do medicamento Procarbazina na ANVISA, sendo permitidas, com base no parágrafo único do art. 20 da referida Resolução Normativa, exclusões assistenciais para tratamento clínico experimental. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pela sua reforma. Preparo efetuado (ID 21579349 e ID 21579350). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir o recorrente a custear os medicamentos solicitados pelo autor, conforme a indicação médica, sob pena de multa. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Compulsando os autos, verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações do agravante. É cediço constituir o rol da ANS referência básica para cobertura mínima obrigatória sendo, portanto, meramente exemplificativo, configurando um piso mínimo existencial de procedimentos à disposição do contratante. Não há, nesta norma, exclusão de outras coberturas, especialmente aquelas necessárias à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. No caso em exame, depreende-se haver urgência no fornecimento das medicações que compõem o regime PCV, tendo em vista constar no relatório médico (ID 75106011 – autos de origem) que o agravado/autor é portador de glioma de baixo grau recidivado (tumor que se origina no cérebro) e que o tratamento sistêmico com esquema PCV promove ganho de sobrevida global. Noutro vértice, inexiste o risco de dano reverso, pois, em caso de improcedência do pedido, o recorrente poderá exigir os valores despendidos com o tratamento. Por fim, embora conste do sítio da ANVISA que o registro do medicamento Procarbazina (n. 100430691) foi cancelado, tem esta Corte o entendimento no sentido de que “...a ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada (...)” (Acórdão 1285593, 07273898020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator